Tribunal: TJDFT
Processo: 0743357-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743357-22.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM NEGOCIO IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no qual a agravante/executada requer “a concessão de tutela de urgência de natureza recursal para determinar ao Juízo de origem que fundamente a decisão a respeito da tutela de urgência apresentada pela Agravante nos termos do art. 298 do Código de Processo Civil”. Ocorre que, da análise da decisão agravada, observa-se que o Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação da parte exequente/agravada para se manifestar acerca das alegações suscitadas pela executada/agravante na exceção de pré-executividade por esta apresentada. Isso para que seja oportunizado o contraditório e a instrução processual adequada, a fim de melhor subsidiar, e fundamentar, a decisão daquele Juízo sobre os requerimentos que foram ali expostos – inclusive quanto à tutela de urgência reivindicada pela agravante. Ante o exposto, intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso diante da falta de interesse recursal, ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e supressão de instância. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 29 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10